Tribunal: TCU
Processo: 005.959/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor da Sra. Karina Santiago de Assis Ávila (CPF XXX.865.601-XX), em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Projeto Caravana Pixaim (Pronac 10-8492), tendo por objeto apresentações do espetáculo Cabelo Ruim? em 22 municípios de Mato Grosso, com o grupo Tibanaré, distribuição de livro homônimo e oficinas de tranças agro e leitura, promovendo a difusão e preservação da cultura negra por meio de manifestações artísticas ausentes dos grandes circuitos culturais, além de estimular o empreendedorismo feminino por meio de capacitação (peça 1, p. 1), aprovado e autorizado pela Portaria-MinC 16/2011 (peça 4), permitindo a captação de recursos financeiros na forma de doações ou patrocínios (Mecenato), conforme estipulado na Lei 8.313/1991, alterada pela Lei 9.874/1999.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura, em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet" (Lei 8.313/1991), decorrente da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Projeto "Caravana Pixaim" (Pronac 10-8492); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Karina Santiago de Assis; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", e § 1o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, e § 1o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas de Karina Santiago de Assis, na condição de gestora de recursos públicos federais, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; DATA VALOR (R$) 27/12/2011 25.000,00 28/9/2012 100.000,00 28/12/2012 30.000,00 28/12/2012 60.000,00 28/12/2012 6.000,00 28/12/2012 6.000,00 28/12/2012 6.000,00 9.3. aplicar a Karina Santiago de Assis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 combinado com o art. 267 do Regimento Interno desta Corte, no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da respectiva notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania e à representante legal da responsável.